Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735304-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALICIO AFONSO MALDANER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 137028680 e Id 137705932 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0707860-70.2022.8.07.0001, ajuizada por Natalício Afonso Maldaner em desfavor do agravante, proferida nos seguintes termos: (...) Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 132741841. Fixo o débito no valor de R$ 152.058,60 (cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. (...) Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 40472939), sustenta que “a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução da indenização do PROAGRO, que foi desconsiderado pelo i. perito e endossado pelo Juízo de piso”. Diz, “ao contrário do que afirmado na r. decisão, considerando que a confirmação do afastamento do PROAGRO apurado posteriormente na perícia, deu-se em sede de sentença homologatória da liquidação, tal afastamento ofende a coisa julgada, porque, no comando da sentença coletiva, há expressa previsão de que a apuração de abatimentos decorrentes de PROAGRO, securitização, descontos, etc, como ocorre in casu, seria objeto de apuração em cada liquidação INDIVIDUAL de sentença. Logo, houve sim, no comando sentencial da ACP, determinação expressa para que tais descontos, como o PROAGRO e devolução da Lei Federal 8.088/90 no presente caso, fosse apurado em cada liquidação individual, por ocasião própria da perícia, que, no entanto, foi afastado pela r. decisão que apreciou matéria”. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 40472942) e comprovante de pagamento (Id 40472940). Decisão desta relatoria admitiu o processamento do agravo de instrumento e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (Id 40600328). Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico que o agravante, na petição de Id 148833554 do processo de referência, concordou com os valores apurados em novo cálculo elaborado pela contadoria judicial e, diante do depósito do valor total para garantia do juízo em 9/11/2022, requereu a “extinção do processo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil”. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para dizer se tem interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em conta a ocorrência de fato superveniente à interposição deste recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora